Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731266-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS AGRAVADO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALMIR ARAGÃO VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALEXANDRE GARCIA DE FRANÇA: “A parte exequente postula pela penhora de verba salarial do executado Alexandre Garcia de França. De proêmio, anoto ser inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30% (trinta) por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Registro, por relevante, que, os mais recentes julgados da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a penhorabilidade de proventos, salários e remunerações constitui exceção à regra, ante a superveniência de alguma das seguintes situações: (i) pagamento de prestação alimentícia ou (ii) quando o valor percebido pelo Executado exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Satisfeito qualquer um dos requisitos anteriores, ainda subsiste uma condição trazida pelo julgador superior, que é (iii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família. No presente caso, o crédito exequendo não se constitui exclusivamente de natureza alimentar, bem assim não se mostrou demonstrado que o executado possui ganhos acima de 50 (cinquenta) salários mínimos. Ressalto, ainda, que a condição para a penhorabilidade está adstrita, quanto a tal requisito, ao montante auferido pelo devedor, e não ao quantitativo da dívida. INDEFIRO, assim, o pedido de penhora da verba salarial do devedor Alexandre. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator